Tribunal: TJDFT
Processo: 0731092-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731092-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA ELIANE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (artigo 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos). E o Banco do Brasil, na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019), detém legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, 4-A da Lei 9.365/1996, sustentando que a gestão do Fundo PIS/PASEP compete ao Conselho Diretor do citado Fundo, e a administração das constas do Programa, atribuída ao Banco do Brasil, consiste em atuação estritamente vinculada à lei e à autorização do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e ao Conselho Monetário Nacional. Assevera que é parte ilegítima para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, inscrita na OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, 4-A da Lei 9.365/1996, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, nego o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023